Tribunal: TJMT
Processo: 1010349-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010349-65.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRA MARA SANTOS DA SILVA - CPF: 209.567.541-04 (EMBARGANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO POSTERIOR AO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SANDRA MARA SANTOS DA SILVA contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória relativa a desfalques em conta vinculada ao PASEP, fixando como termo inicial a data do saque do saldo. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação sobre a afetação do Tema Repetitivo no 1.387/STJ, pleiteando a suspensão do feito até o julgamento do referido tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não suspender o processo em razão da afetação, em data posterior ao julgamento, do Tema Repetitivo no 1.387/STJ, que versa sobre o termo inicial da prescrição em ações indenizatórias por desfalques em contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função específica de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão, não servindo para reexaminar o mérito nem para introduzir fatos novos ao processo.

4. O acórdão impugnado foi proferido antes da afetação do Tema Repetitivo no 1.387/STJ, não sendo possível exigir do órgão julgador manifestação sobre fato superveniente.

5. A afetação posterior do tema repetitivo não configura omissão no acórdão, pois não havia previsão ou exigência legal de suspensão do feito antes de sua formalização.

6. A jurisprudência do STJ veda o uso de embargos de declaração para inserção de matéria nova não existente à época da decisão embargada.

7. O art. 1.037, II, do CPC estabelece a suspensão apenas dos processos pendentes de julgamento na data da afetação, não se aplicando retroativamente.

8. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A afetação posterior de recurso ao rito dos repetitivos não configura omissão sanável por embargos de declaração quando inexistente à época do julgamento.

2. A suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC aplica-se apenas aos feitos pendentes na data da afetação, não tendo efeito retroativo.

3. Os embargos de declaração não se prestam a introduzir fatos supervenientes nem a revisar matéria já decidida sob o fundamento de fato novo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1.859.857/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 25.02.2025, DJEN 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.
1010349-65.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:
SANDRA MARA SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por SANDRA MARA SANTOS DA SILVA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria autora, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória relativa a desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao fixar como termo inicial a data do saque do saldo.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, por não se manifestar sobre a afetação do Tema Repetitivo no 1.387/STJ, que teria como objeto a definição do termo inicial do prazo prescricional em ações indenizatórias fundadas em desfalques em conta PASEP, especificamente sobre se o saque integral configura ou não ciência inequívoca do dano.

Requer que o acórdão seja integrado para reconhecer a suspensão do feito até o julgamento do referido tema (ID. 345121860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação controvérsia acerca da omissão do acórdão ao não determinar a suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.387/STJ, que discute o termo inicial do prazo prescricional nas ações relativas a desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

O recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

No caso vertente, o acórdão embargado enfrentou detidamente a controvérsia posta, delimitando o termo inicial da prescrição na data do saque do PASEP (04/09/2013), conforme jurisprudência do STJ firmada no Tema Repetitivo no 1.150, e assentou que inexistia nos autos qualquer prova da ciência tardia do dano (ID. 343202896).

O acórdão impugnado foi proferido em 28/01/2026, enquanto a afetação do Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ foi publicada posteriormente, em 29/01/2026, conforme informado pela própria parte embargante.

Trata-se, portanto, de fato superveniente ao julgamento colegiado, o qual não poderia ter sido considerado pelo órgão julgador à época da prolação do acórdão embargado, motivo pelo qual não há omissão a ser sanada.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios intrínsecos à decisão embargada, e não a rediscutir matéria nova surgida posteriormente.

Nesse sentido:

“(...) Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida ou a introduzir questões novas não suscitadas anteriormente. (...)
.”
(
STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
: 1859857 PR 2020/0022126-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025).

Ademais, o art. 1.037, II, do CPC, ao tratar da suspensão dos processos em razão da afetação de recurso repetitivo, impõe tal providência a partir da afetação, e não retroativamente, de modo que somente os feitos ainda pendentes de julgamento na data da afetação devem ser suspensos.

Com efeito, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão prescricional, aplicando precedente vinculante vigente à época do julgamento.

Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que a afetação do Tema 1.387 constitui fato superveniente ao julgamento colegiado, inexistente ao tempo da prolação do acórdão.

Ressalte-se, que eventual determinação de suspensão decorrente da afetação do Tema 1.387/STJ deve ser analisada na via própria e à luz do regime processual vigente após sua publicação, não sendo os embargos de declaração instrumento adequado para atribuir efeito suspensivo retroativo a acórdão regularmente proferido sob a égide de precedente vinculante então vigente.

Inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026